Tribunal: TJSP
Processo: 0017722-70.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ram o preparo recursal após – determinação – MÉRITO – DISSOLUÇÃO – Hipótese em que os réus postulam a dissolução total e não parcial – Pedido alternativo da autora de dissolução parcial – Requeridos que expressamente se opuseram a dissolução total – Impossibilidade de ampliação do objeto da lide, sem apresentação de recurso adequado – HAVERES – Pretensão de pagamento dos haveres em dação de lotes em pagamento – Impossibilidade – Hipótese em que se deve observar as disposições do contrato social – TERMO FINAL – Contagem do prazo final para apuração dos haveres é a data final de retirada da autora – SUCUMBÊNCIA – Pretensão de afastamento – Impossibilidade – Sentença que decretou a dissolução parcial – Sucumbência recíproca – OMISSÕES – Apelante que alega que a r. sentença cometeu equívocos e omissões – Contradita – Intempestividade (CPC, art. 457, §1o) – Precedente deste TJSP – Matérias suscitadas que foram objeto de análise pela r. sentença – Afastamento de condenação por perdas e danos e indenização moral – JUROS DE MORA – Termo inicial do pagamento dos haveres é o momento do vencimento do prazo legal nonagesimal, contado desde a liquidação dos haveres – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração (CPC, art. 85, §11) – Percentual de 10% majorados para 15% sobre a mesma base de cálculo – Recurso desprovidos.

Dispositivo: negam provimento aos recursos, majorando-se a verba honorária na fase recursal.
(TJSP; Apelação Cível 0017722-70.2012.8.26.0602; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Sorocaba - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2023; Data de Registro: 29/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Limitada

Relator(a):

Ricardo Negrão

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

28/11/2023

Data de publicação:

29/11/2023

Ementa:
APELAÇÃO – DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – Sentença de parcial procedência – PRELIMINARES – Deserção – Inocorrência – Recorrentes que complementaram o preparo recursal após – determinação – MÉRITO – DISSOLUÇÃO – Hipótese em que os réus postulam a dissolução total e não parcial – Pedido alternativo da autora de dissolução parcial – Requeridos que expressamente se opuseram a dissolução total

Ementa:
APELAÇÃO – DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – Sentença de parcial procedência – PRELIMINARES – Deserção – Inocorrência – Recorrentes que complementaram o preparo recursal após – determinação – MÉRITO – DISSOLUÇÃO – Hipótese em que os réus postulam a dissolução total e não parcial – Pedido alternativo da autora de dissolução parcial – Requeridos que expressamente se opuseram a dissolução total – Impossibilidade de ampliação do objeto da lide, sem apresentação de recurso adequado – HAVERES – Pretensão de pagamento dos haveres em dação de lotes em pagamento – Impossibilidade – Hipótese em que se deve observar as disposições do contrato social – TERMO FINAL – Contagem do prazo final para apuração dos haveres é a data final de retirada da autora – SUCUMBÊNCIA – Pretensão de afastamento – Impossibilidade – Sentença que decretou a dissolução parcial – Sucumbência recíproca – OMISSÕES – Apelante que alega que a r. sentença cometeu equívocos e omissões – Contradita – Intempestividade (CPC, art. 457, §1o) – Precedente deste TJSP – Matérias suscitadas que foram objeto de análise pela r. sentença – Afastamento de condenação por perdas e danos e indenização moral – JUROS DE MORA – Termo inicial do pagamento dos haveres é o momento do vencimento do prazo legal nonagesimal, contado desde a liquidação dos haveres – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração (CPC, art. 85, §11) – Percentual de 10% majorados para 15% sobre a mesma base de cálculo – Recurso desprovidos.

Dispositivo: negam provimento aos recursos, majorando-se a verba honorária na fase recursal.